Tribunal: STF
Processo: ACO 2632
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária.
1. Não devem ser acolhidos embargos de declaração que pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso. Precedentes. 
2. Embargos de declaração rejeitados.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei prejudicados embargos de declaração anteriores. Confira-se a ementa da decisão embargada:
    “Direito Constitucional e Financeiro. Embargos de declaração no segundo agravo interno em ação cível originária. Inscrição em cadastros federais de inadimplência. Aprovação das contas do convênio. Perda do objeto do recurso.
    1. Com a aprovação das contas do convênio, não há mais necessidade de qualquer pronunciamento acerca da licitude de inscrição em cadastro federal de inadimplência a ele relativa.
    2. Recurso que se julga prejudicado.” 
    2. A parte embargante sustenta que “[a] decisão embargada se contradisse ao, de um lado, reconhecer a ausência de interesse-utilidade no provimento judicial, por força da aprovação das contas do convênio, e, de outro lado, julgar prejudicado o recurso da União e manter íntegro o julgamento de mérito da causa”. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, sanada a alegada contradição, seja extinto o feito sem resolução do mérito (doc. 152).
    3. A parte embargada foi intimada para impugnar os embargos de declaração (doc. 156), mas o prazo transcorreu sem manifestação (doc. 160).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Contudo, o recurso não merece ser acolhido. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    6. O recurso veicula pretensão infringente. A parte recorrente se limita a postular nova apreciação de tema processual que foi analisado de forma adequada. Trata-se de situação sobre a qual esta Corte já produziu significativa jurisprudência, rejeitando embargos de declaração que repetiam argumentos e pretensões já examinados e decididos anteriormente. Confira-se:
    “‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA, QUANTO AO MÉRITO, DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ DECIDIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA DEFERIR AO AUTOR O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes, quanto ao mérito, as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 3. O efeito modificativo pretendido pelo embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 4. Há omissão apenas quanto à não apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, devendo os embargos, nessa parte serem providos. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para deferir ao autor o pedido de gratuidade de justiça.” (AC 3.738 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.05.2015, grifo acrescentado).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SUS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. As partes embargantes apenas repisam os argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 673.253 AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie, j. em 01.03.2011, grifo acrescentado).
    7. A decisão embargada foi clara quanto ao fato de que o prejuízo abrangeu apenas o recurso. Embora o pedido feito pelo Estado tenha perdido utilidade, é certo que, diferentemente do que ocorreu nos precedentes invocados pela União, no presente caso, o mérito já havia sido examinado quando as contas do convênio foram aprovadas. Naquele momento, estavam pendentes de julgamento embargos de declaração, recurso que, como se sabe, não viabiliza a modificação do resultado de julgamentos de mérito que transcorreram regularmente.
    8. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator